Tribunal: TJMT
Processo: 0025417-73.2005.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025417-73.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOCY GUIMARAES DOS ANJOS - CPF: 328.315.101-63 (APELANTE), DENISE ELAINE CUISSI - CPF: 080.271.218-50 (ADVOGADO), CARLINHOS BATISTA TELES - CPF: 389.742.821-00 (ADVOGADO), ADRIANO RUBIO (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), ADRIANO RUBIO - CPF: 032.047.098-92 (APELADO), ADRIANO RUBIO - CPF: 032.047.098-92 (APELANTE), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), CARLINHOS BATISTA TELES - CPF: 389.742.821-00 (ADVOGADO), DENISE ELAINE CUISSI - CPF: 080.271.218-50 (ADVOGADO), JOCY GUIMARAES DOS ANJOS - CPF: 328.315.101-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS. UNÂNIMES.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE INVADIU A PISTA DE ROLAMENTO EM SENTIDO CONTRÁRIO – DEMONSTRADA A
IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA DO CONDUTOR – DANOS MATERIAIS -
LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CARACTERIZADOS – CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO CIVIL – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL – JUROS DE MORA INCIDEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO EM RELAÇÕES EXTRACONTRATUAIS – ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT -SUCUMBÊNCIA MANTIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

Se o requerido o conduziu seu veículo de forma imprudente e invadiu a contramão de direção e colidiu frontalmente com o veículo do autor em sua mão de direção
, resta caracterizado o nexo causal.

Não é devida indenização por lucros cessantes, mormente pela ausência de demonstração do valor percebido pelo autor em momento anterior ao do acidente.

Os danos morais restaram demonstrados porque os danos físicos causados ao autor o obrigaram a se submeter a sete cirurgias no braço e perna esquerdos, de modo que a situação narrada ultrapassa o mero transtorno e provoca sofrimento pessoal, desgaste físico e psíquico.

Não se afigura excessivo o valor da indenização a título de danos morais fixada em R$30.000,00 (trinta mil reais) e os danos estéticos fixados em R$15.000,00 (quinze mil reais).

No caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ), como fixado na sentença.

Conforme pacificado na Súmula 246/STJ, é devida a compensação entre o valor do seguro obrigatório e o montante fixado a título de indenização pelos danos sofridos, sob pena de bis in idem.

Se não houve alteração na sentença, resta prejudicado o pleito de inversão da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.o 0025417-73.2005.8.11.0041

APELANTES: JOCY GUIMARAES DOS ANJOS

e ADRIANO RUBIO.

APELADOS: OS MESMOS

Processo na origem: 0025417-73.2005.8.11.0041

Comarca de
Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelações interpostas por
JOCY GUIMARAES DOS ANJOS e ADRIANO RUBIO
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

AÇÃO
:
Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais decorrentes de Acidente de Trânsito no 0025417-73.2005.8.11.0041, que
JOCY GUIMARAES DOS ANJOS
move contra
ADRIANO RUBIO
.

SENTENÇA
(ID 112522273): julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), deduzido o valor recebido do DPVAT R$13.500,00, por danos estéticos no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais). Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

APELO
(ID 112522275):
JOCY GUIMARAES DOS ANJOS
alega que é devida a indenização por lucros cessantes, na forma de pensão mensal, porquanto restou demonstrado que ficou impedido de exercer sua atividade laboral em virtude do acidente, conforme laudo pericial. Insiste que ficou demonstrado que o valor que recebia era de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensais e só recebe do INSS o valor de R$936,00 (novecentos e trinta e seis reais), logo faz jus à diferença no total de R$600,00 (seiscentos reais). Argumenta que o valor pago pelo DPVAT não pode ser deduzido da condenação por danos morais, mas sim de condenação por danos materiais ou pensão. Pugna pela reforma da sentença para condenar o requerido ao pagamento de pensão mensal no valor de 2 (dois) salários-mínimos, até que complete 70 anos. Requer também que seja majorado o valor arbitrado a título de danos estéticos e que a dedução do DPVAT somente ocorra se houver a condenação por danos materiais.

RECURSO ADESIVO
(ID 112573577):
ADRIANO RUBIO
alega fazer jus ao benefício da assistência gratuita ou ao parcelamento das custas processuais. Sustenta que o autor não faz jus à indenização porque sua incapacidade é parcial e passível de reabilitação. Insiste que os juros moratórios devem incidir a partir da sentença. Aduz que houve culpa concorrente pelo acidente e busca a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos de indenização. Alternativamente requer a redução do valor arbitrado e que os juros incidam a partir do trânsito em julgado da decisão.

CONTRAMINUTAS
: (ID 112522278 - ADRIANO RUBIO e ID 115156490 JOCY GUIMARAES DOS ANJOS) pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelações interpostas por
JOCY GUIMARAES DOS ANJOS e ADRIANO RUBIO
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

AÇÃO
:
Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais decorrentes de Acidente de Trânsito no 0025417-73.2005.8.11.0041, que
JOCY GUIMARAES DOS ANJOS
move contra
ADRIANO RUBIO
.

SENTENÇA
(ID 112522273): julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), deduzido o valor recebido do DPVAT R$13.500,00, por danos estéticos no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais). Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

O autor
JOCY GUIMARAES DOS ANJOS
propôs a ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos contra
ADRIANO RUBIO
, ao argumento de que teria causado os danos que lhe foram infligidos, em razão do acidente de trânsito ao qual teria dado causa.

A sentença foi de parcial procedência e condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, com seus consectários e ao ônus de sucumbência.

Tanto o autor, quanto o requerido recorrem.

O autor pretende a procedência total dos pedidos, mormente da condenação ao pagamento de lucros cessantes, na forma de pensionamento mensal, no valor de dois salários-mínimos até que complete 70 anos.

O requerido busca a total improcedência dos pedidos, de modo a afastar as condenações ou pela redução dos valores arbitrados a título de danos estéticos.

O autor alega que em 29/06/2002, quando trafegava com sua motocicleta pela Avenida Brasil, entre os Bairros CPA II e Morada do Ouro, nesta Capital, fora atingido pelo veículo de marca GM/S10 dirigido pelo apelado, que invadiu a via preferencial e causou o acidente.

Essa narrativa não foi contestada pelo requerido, que busca apenas se isentar do dever de indenização uma vez que estaria configurada a culpa concorrente do autor, que transitava perto da linha divisória das duas pistas.

O relato posto no Laudo Pericial não deixa dúvidas de que o veículo conduzido pelo requerido invadiu a pista por onde circulava o autor, o que foi a causa determinante do acidente (ID 112522262 - Pág. 27/

35).

Essa foi também a narrativa das testemunhas no BO:

o V.1 ao passar no quebra-molas, perdeu o controle do veículo e veio a invadir a pista preferencial do v.2, que logo em seguida veio a colidir com o V.2.

Dentro do perímetro urbano, o condutor veicular deve manter cuidado e atenção redobrados, o que implica necessariamente no respeito à sinalização e confirma, nesta demanda, a
culpa exclusiva do requerido
.

Da conduta dolosa ou culposa que fere direito de outrem
decorre o dever de indenizar,
nos termos dos artigos 186, 949, 950 e 951, do Código Civil.

A reparação por dano moral tem amparo no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de provocar dor, angústia e sofrimento desproporcionais, abalando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido.

Os prejuízos suportados pelo autor ultrapassam o mero aborrecimento ou dissabor tolerável, uma vez que foi submetido a tratamento de saúde prolongado (7 cirurgias), teve de se afastar de suas atividades cotidianas, e permaneceu internado em UTI em estado grave.

E sendo a integridade física e psíquica duas das modalidades dos direitos da personalidade, está caracterizado o dano moral proveniente do medo provocado pela situação imprevista, da dor corporal, da demora no socorro e da agonia intensa experimentada.

Destaca-se que o laudo pericial atestou a incapacidade do autor para o trabalho, o que restou confirmado pelo INSS ao conceder-lhe aposentadoria por invalidez em razão das consequências do acidente sofrido, com data retroativa à 15/12/2009.

A invalidez reconhecida pela previdência social é de natureza permanente parcial incompleta do membro superior esquerdo, de intensa repercussão, e invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo de intensa repercussão.

O autor sofreu a perda de 75% da sua capacidade funcional e apresenta incapacidade para toda a atividade profissional, não suscetível de reabilitação.

Embora o requerido se insurja contra essa parte da decisão, não apresentou prova em sentido contrário (art. 373, II, do CPC).

Devida, portanto, a indenização por danos morais
.

Também restou demonstrada a alteração na estrutura do braço esquerdo e da perna esquerda do autor, com encurtamento desta e deficiência física, com déficit já que o membro inferior direito mediu 91 cm e o esquerdo mediu 89 cm, bem como a persistência de cicatrizes de tamanho considerável, situações que se tornaram sequelas permanentes e que refletem na sua imagem e harmonia corporal, bem como a amputação da polpa do quarto dedo da mão esquerda.

À vista disso,
impõe-se a indenização pelo dano estético
, sobretudo porque, mesmo com as cirurgias restauradoras, não será completamente restabelecida a aparência natural que o autor tinha antes dos fatos.

O valor de ambas as reparações (moral e estética) deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

Quanto ao dano estético, deve ser avaliada a deformidade corporal permanente que trouxe sentimento de inferioridade à vítima. O fato de ter sido minimizado através de cirurgia não elimina o prejuízo à integridade física, mas repercute apenas no montante da reparação.

A quantia arbitrada na sentença - R$15.000,00 para os danos estéticos - mostra-se adequada e proporcional, pois atenua com justiça os traumas permanentes que o autor suporta, sem lhe gerar enriquecimento imotivado.

O valor arbitrado na sentença a título de reparação pelos danos morais em R$30.000,00 (trinta mil reais) se mostra razoável e, por esse motivo, não comporta alteração.

Assim, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do litigante, de modo a não ser irrisória a ponto de tornar a medida inócua, essa reparação deve ser mantida porque atenuam com justiça os transtornos suportados e atendem aos critérios acima mencionados.

E mais, não se pode afirmar, diante desse cenário, que o atual montante indenizatório seja exorbitante, requisito determinante para sua manutenção ou redução em hipóteses análogas.

Para ilustrar:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS - AGRESSÃO FÍSICA (...) FRATURA NASAL - PREJUÍZO ESTÉTICO CONFIGURADO (...) RECURSOS NÃO PROVIDOS.
(...)
A deformidade corporal permanente que causa sentimento de inferioridade caracteriza dano estético indenizável”
.

(AP n. 102059/2017, 6a Câmara Cível, TJ/MT, julgado em 20-09-2017, sem grifos no original).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALLEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. JUROS ABUSIVOS E ILEGAIS ARBITRADOS NO JUÍZO A QUO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO CARRO DA PREFEITURA E PARTICULAR, OCASIONANDO LESÕES CORPORAIS E SEQUELAS GRAVES. DANO MORAL CONFIGURADO
. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.VERBA FIXADA COM RAZOABILIDADE (R$ 30.000,00)
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUIS CORREIA/PI REJEITADOS. (...) 3. Dos próprios argumentos apresentados nos Aclaratórios, verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal. 4. Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE LUÍS CORREIA/PI rejeitados”.
(EDcl no AgInt no AREsp 1111570/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020, sem destaques no original).

Por se tratar de responsabilidade extracontratual, a atualização ocorre a partir do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ).

Já os juros de mora incidem a partir do evento danoso, por força da Súmula n. 54 do STJ.

Como a sentença é exatamente nesse sentido, são infundadas as arguições do requerido nesse aspecto.

Por outro lado, o autor alega que é devida a indenização por lucros cessantes, porquanto restou demonstrado que ficou impedido de exercer sua atividade laboral em virtude do acidente, conforme atestado médico. Insiste que ficou demonstrado que o valor que recebia era de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensais.

No entanto, não apresentou qualquer comprovante do valor que alega ter percebido antes do acidente, logo não se pode obrigar o requerido ao pagamento de um valor com base na mera alegação do autor.

Em outras palavras, o dano material exige prova cabal do recebimento do valor alegado.

Desse modo, ainda que impedido de realizar suas atividades laborais, o autor já percebe a pensão por invalidez da previdência.

Assim,
não comporta reforma a decisão na parte em que indeferiu o pedido de
indenização por lucros cessantes, mormente pela ausência de demonstração
dos rendimentos que o autor alega ter auferido antes do acidente.

O autor se insurge contra o abatimento do valor recebido do seguro DPVAT do valor arbitrado a título de danos morais.

O tema já foi objeto da SÚMULA N. 246 do STJ: “O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada”, de modo que cabível a dedução da quantia equivalente ao seguro obrigatório da indenização por acidente de trânsito fixada judicialmente.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALECIMENTO DO PAI DOS AUTORES EM DECORRÊNCIA DE ATROPELAMENTO. 1. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 2. VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. 3. COMPENSAÇÃO ENTRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO E O DO SEGURO OBRIGATÓRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 246/STJ. 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante dispõe o art. 535 do Código de Processo Civil, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventuais omissão, obscuridade ou contradição, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.

2. Trata-se de ação de indenização por danos morais decorrentes do falecimento do pai dos autores, vítima de atropelamento, cujas peculiaridades do caso recomendam o afastamento da alegação de julgamento ultra petita, pelo fato de o magistrado ter interpretado que o pedido genérico à reparação por dano moral em 50 (cinquenta) salários mínimos refere-se a cada um dos 2 (dois) filhos individualmente, e não a valor único global, o qual, inclusive, se afigura singelo, se comparado aos parâmetros utilizados por esta Corte em situações análogas.

3.
É devida a compensação entre o valor do seguro obrigatório e o montante fixado a título de indenização pelos danos sofridos, sob pena de bis in idem, conforme a Súmula 246/STJ
.

4. Recurso especial parcialmente provido”. (REsp 1319526/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 18/05/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE AGRAVO RETIDO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADO – COLISÃO TRASEIRA EVIDENCIADA – CULPA EXCLUSIVA DA APELANTE/RÉ – NEXO CAUSAL ENTRE A MORTE E O ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONFIGURADO – PAGAMENTO DO VALOR DA PENSÃO VENCIDA EM ÚNICA PARCELA – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DAS APELADAS - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE OFÍCIO – JULGAMENTO “ULTRA PETITA” - ABATIMENTO NO VALOR DA INDENIZAÇÃO QUANTO AO VALOR DO SEGURO OBRIGATÓRIO – CABIMENTO - VALOR DO DANO MORAL - FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO.

1. É cediço que o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 130 e 131 do Código de Processo Civil.

2. Não cabe a denunciação da lide nos casos em que o denunciante objetive eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-a com exclusividade a terceiro.

3. Não se sustenta a tese da apelante pelo simples fato de que se o condutor da motocicleta tivesse interceptado a trajetória do seu veículo automóvel como relatou, impossível seria que a colisão atingisse somente a parte frontal de seu veículo e sim, teria atingido a parte lateral direita do seu veículo.

4. Ainda que na certidão de óbito da vítima não tenha constado a causa da morte, tal fato não pode ser sopesado como a quebra do nexo de causalidade entre a lesão sofrida em decorrência do acidente e as complicações que geraram a morte do marido da primeira e pai da segunda apelada, eis que conforme o prescrito pelo médico Doutor Murilo Barros, a lesão sofrida pela vítima em decorrência do acidente (fratura na bacia), caso não fosse realizada a transferência à capital para realizar o ato cirúrgico, causariam graves complicações a vítima, o que de fato aconteceu.

5. O pedido para o pagamento das parcelas vencidas deveria ter sido pleiteado pelas apeladas, que não o fizeram, assim não poderia o Juízo singular, de ofício, ter fixado em uma única parcela.

6.
Abatimento do valor recebido pelas apeladas através do seguro obrigatório DPVAT do valor da indenização por danos morais fixados”
. (Ap 59799/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/07/2015, Publicado no DJE 13/07/2015)

O abatimento se dá do valor arbitrado a título de indenização, independente de se tratar de danos morais ou materiais.

Portanto, correta a sentença que determinou
o abatimento no valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$30.000,00) do valor recebido do seguro obrigatório DPVAT (R$13.500,00)

O requerido busca também a inversão da sucumbência, porém se não houve qualquer alteração na sentença recorrida, certamente há que ser mantida a sucumbência, nos moldes definidos na decisão recorrida.

Pelo exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS para manter integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022